Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADOR EM IMÓVEL RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA NÃO CONFIGURADA.
1. Deve ser restituído o valor pago à empresa que, apesar de contratada para realizar manutenção no elevador, não presta o serviço a contento, permitindo que o elevador apresentasse graves irregularidades, inclusive a gravíssima ausência do sistema de freio, essencial para se evitar eventual acidente grave na utilização do aparelho.
2. Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços só pode ser afastada quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso, pois os réus, contratados para prestarem serviço de manutenção preventiva mensal no elevador, não conseguiram demonstrar que a troca das peças foi solicitada, mas negada pela autora.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.